Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014460-94.2020.8.11.0000
Recorrente: Vibra Energia S/A (atual razão social da Petrobras Distribuidora S.A.)
Recorridos: GGF Fazendas Ltda., Rodrigo Samartino Albino e André Pivetta Ferrarin
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Vibra Energia S/A (atual razão social da Petrobras Distribuidora S.A.), com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77623451):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.
‘(...) O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo’. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)
‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO. A intimação no processo eletrônico é realizada pelo meio eletrônico, dispensando a publicação no Diário de Justiça. (TJMG – Agravo n. 10000190432062001 – Relator: Des. Pedro Bernardes – julgado em 8/10/2019)’.” (N.U 1014460-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração por GGF Fazendas Ltda., Rodrigo Samartino Albino e André Pivetta Ferrarin, decidiu-se, in verbis (id 95176490):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5 o DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - PRECEDENTES DO STJ – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO EM UM DOS EMBARGOS – VICIO INEXISTENTE - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – ACOLHIMENTO DOS OUTROS EMBARGOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VIABILIDADE DA MAJORAÇÃO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS POR PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS INTERPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA.
‘(...) O caput do art. 5o da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/03/2017) no ARESP 903.091-RJ, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a 3a Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via DJe, conforme expressamente previsto no já aludido art. 5o da Lei 11.419/06. Sendo o Recurso interposto pelo próprio agravante, o cadastramento das partes foi realizado por ele, indicando quem deveria ser comunicado dos atos processuais. Logo, a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação fica a seu cargo”. (N.U 1001240-68.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)’.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.
Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença houve a fixação de tal verba”. (N.U 1014460-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).
Os aclaratórios manejados pela Petrobras Distribuidora S/A, por sua vez, foram rejeitados no acórdão id 109778474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Petrobrás Distribuidora S/A, mantendo, assim, a decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Honorários de Sucumbência n. 1002780-11.2019.8.11.0045, pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que acolheu o pedido formulado nos embargos de declaração, reconhecendo o transcurso de prazo para pagamento voluntário da executada, com incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta ao artigo 513, § 2o, do CPC, ao argumento de que “o despacho Id. 21310514 que determinou a intimação da Executada, ora Recorrente, violou o dispositivo supramencionado, pois que não foi publicado o despacho no diário da justiça eletrônico”.
Argui contrariedade ao artigo 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, sob a assertiva de que o “referido dispositivo está superado com o advento do Código de Processo Civil de 2015, pois que prevê expressamente, de modo específico as intimações na fase de Cumprimento de Sentença”.
Recurso tempestivo (id 113783478) e preparado (id 113547453).
Contrarrazões no id 118058963.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o “o art. 523, §1o do CPC1, o que motivou a Recorrente manejar os embargos de declaração, contudo, o vício permaneceu pois não apreciou os aspectos fundamentais ao deslinde do feito”.
Afirma que “não haveria possibilidade de majoração da verba honorária advocatícia, em cumprimento ao disposto no artigo 523, § 1o do CPC, eis que o percentual fixado ocorreu no limite máximo, incidindo o disposto no § 11 do artigo 85 do mesmo diploma legal, matéria esta que não foi fundamentada pelo Tribunal de origem”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pela Embargante, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, o acórdão não padece de erro ou premissa equivocada, pois a majoração obedece a norma do artigo 85, § 11 do CPC, que aponta a viabilidade de majoração, desde que haja sucumbência recursal, e que haja labor jurídico também em sede recursal, não havendo qualquer fundamento na tese de que o artigo 523, § 1o do CPC, imponha o teto máximo de 10% para o caso de cumprimento de sentença, ainda que seja interposto agravo de instrumento.
É muito claro o acórdão quando diz em sua ementa que: ‘Deve ser majorada a verba honorária advocatícia em sede recursal, quando em Agravo de Instrumento interposto em face de Cumprimento de Sentença, houve a fixação de tal verba’.” (id 109778474 - Pág. 5/6)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “em que pese os artigos 270 e 272 do Código de Processo Civil, priorizem a intimação por meio eletrônico, quando o próprio diploma processual define o meio apropriado para a intimação, deve este ser aplicado, em razão da sua especificidade”.
Afirma que “partindo dessa premissa, quando o Código de Processo Civil DEFINE A FORMA DE INTIMAÇÃO, COMO SENDO POR DIÁRIO ELETRONICO, nos termos do art. 513, §2o, I, esta deve ser a forma adequada para intimar a Executada ao pagamento, NÃO CABENDO nenhum outro tipo de intimação, uma vez que a Executada tem advogado constituído”
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) ratifico o julgado utilizado por ocasião da apreciação do pleito liminar, tendo em vista que é firme o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da validade da intimação por meio eletrônico, em portal próprio, dispensando-se a intimação por diário de justiça”. (id 77623451 - Pág. 4).
Salientou-se, ainda, que “portanto, prevalece a intimação eletrônica, em caso de cumprimento de sentença e, ainda que tenha sido precedida de intimação via DJE, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.
1. É manifestamente intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
2. A parte recorrente foi intimada da decisão que negou seguimento ao recurso especial em 11/5/2020. A petição do agravo, todavia, só foi protocolizada no dia 18/8/2020, após o prazo legal de 15 dias.
3. ‘Nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, as intimações poderão ser feitas por meio eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico’. (AgInt nos EDcl no AREsp 1600585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 20/10/2020.) 4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 1875129/PI, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.
1. Verificada a ocorrência de omissão e erro de premissa de julgamento - acerca da existência de registro, nos autos, da duplicidade de intimações na origem - acolhem-se os aclaratórios, passando-se a novo exame da questão.
2. Nos termos da recente deliberação da Corte Especial deste STJ, havendo duplicidade de intimações, pelo DIário Oficial e por meio eletrônico, deve ser privilegiada a segunda. 2.1. Tempestividade do agravo em recurso especial reconhecida.
3. Embargos de declaração acolhidos para anular as deliberação anteriores, determinando o retorno dos autos ao relator para nova apreciação do reclamo”. (EDcl no AgInt no AREsp 1172025/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 513, § 2o, do CPC, e 5o, §§ 1o e 3o, da Lei n. 11.419/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça